Tribunal: STF
Processo: RHC 52430
Classe: RHC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-06-18
Data de publicação: 1974-06-18

Ementa:
1. Crime falimentar. Prescrição não configurada. Se a falência foi decretada em 13.6.69, seu processo deveria terminar aos 13.6.71, termo inicial da prescrição que se consumaria em 13.6.73. Se, entretanto, antes desta última data, isto é, em 28.5.73, foi recebida a denúncia, não se tem como cogitar de prescrição antes de 28.5.75, pois é certo que o curso da prescrição se interrompe pelo recebimento da denúncia.
2. Recurso de habeas corpus a que o STF nega provimento.